Tribunal: TJDFT
Processo: 0743810-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743810-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GUSTAVO HENRIQUE MILHOMEM FERREIRA RECLAMADO: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, ajuizada por GUSTAVO HENRIQUE MILHOMEM FERREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu a oitiva de determinada testemunha (fls. 378/379). Segundo narra o reclamante, a defesa inicialmente deixou de arrolar a testemunha que consta do Auto de Prisão em Flagrante Sr. Davi Basília da Silva quando da defesa preliminar, por acreditar que ela seria arrolada pelo Ministério Público. Alega que a testemunha é imprescindível para o deslinde do feito, por ter presenciado a prisão do reclamante, mas o Juízo indeferiu a sua oitiva em virtude da preclusão. Argumenta ainda que “a sua oitiva torna-se importante para que seja possível ao Juízo, aferir se houve alguma ilegalidade na ação policial, não havendo nenhum prejuízo para a acusação a realização da sua oitiva”. Diante desse cenário, sustenta que a decretação da preclusão para arrolamento da testemunha traz prejuízos à defesa do reclamante e à apuração da verdade real. Requer, com isso, liminarmente, a imediata suspensão do feito e da Audiência de Instrução e Julgamento, marcada para o dia 16/10/2024, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula a nulidade da decisão que decretou a preclusão do pedido de oitiva de testemunha. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno desta Corte, Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. A liminar, por sua vez, exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Pelo que se depreende dos autos, o reclamante foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no artigo 16 da Lei no 10.826/2003. Destaca-se a seguinte narrativa dos fatos descritos na denúncia: “(...) equipes da CORD realizaram diligências a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão expedido pela VEP/DF em desfavor do ora denunciado em virtude de uma condenação pelo crime de tráfico de drogas. Após receberem a informação de que o denunciado estava na distribuidora de bebidas IceBlack, situada na Quadra 502 de Samambaia/DF, policiais civis foram ao local e conseguiram flagrar o denunciando saindo da distribuidora na direção do Jeep/Renegade Sport 1.8, de cor preta e placa REF0C69/DF, acompanhado por um Fiat/Argo, de cor branca. Durante o monitoramento, os policiais verificaram que o denunciado deixou o Jeep/Renegade em um lava-jato na Quadra 425 de Samambaia/DF e seguiu de carona no Fiat/Argo até o Residencial Villa Esplendore, na Quadra 411 de Samambaia/DF. Ao entrarem no condomínio, as equipes policiais confirmaram que o denunciado residia no apartamento no 1001 do referido edifício e se deslocaram ao imóvel para dar cumprimento ao mandado de prisão. Diante da situação flagrancial, os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram grande quantidade de drogas, as munições já descritas, três carregadores vazios de arma de fogo, uma arma artesanal, dinheiro em espécie, uma prensa (possivelmente destinada à fabricação de munições), cadernos contendo anotações de contabilidade do tráfico, facas com resquícios de drogas e balanças de precisão com resquícios de drogas, além de diversos petrechos para manipulação, fracionamento e acondicionamento de drogas, como embalagens plásticas com fecho ziplock, rolos de fita adesiva, rolo de papel filme e recipientes plásticos com tampa. No local, ainda foram apreendidas substâncias semelhantes a entorpecentes, com resultado negativo/inconclusivo em exame preliminar (itens 02, 12, 15, 16 e 17 do Laudo de Exame Preliminar – ID 207906851). No momento da entrada no apartamento, o denunciado estava no andar superior da cobertura, onde havia porções de drogas sobre a mesa. Diante da situação flagrancial, os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram grande quantidade de drogas, as munições já descritas, três carregadores vazios de arma de fogo, uma arma artesanal, dinheiro em espécie, uma prensa (possivelmente destinada à fabricação de munições), cadernos contendo anotações de contabilidade do tráfico, facas com resquícios de drogas e balanças de precisão com resquícios de drogas, além de diversos petrechos para manipulação, fracionamento e acondicionamento de drogas, como embalagens plásticas com fecho ziplock, rolos de fita adesiva, rolo de papel filme e recipientes plásticos com tampa. No local, ainda foram apreendidas substâncias semelhantes a entorpecentes, com resultado negativo/inconclusivo em exame preliminar (itens 02, 12, 15, 16 e 17 do Laudo de Exame Preliminar – ID 207906851). O condutor do Fiat/Argo foi identificado como DAVI BASÍLIO DA SILVA e, mediante autorização de seu genitor, a sua residência foi revistada, mas nada de ilícito foi encontrado no local (...).” A denúncia foi recebida e a resposta à acusação foi apresentada no dia 05 de setembro de 2024. Impetrou, na data de 03/10/2024, habeas corpus sob o no 0742284-73.2024.8.07.0000, pleiteando a revogação da prisão preventiva, cuja liminar foi indeferida por esta Relatoria. Posteriormente, realizou o pedido de oitiva da testemunha Davi Basílio da Silva, o que foi negado pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos seguintes termos (fls. 378): “Não merece acolhida o pedido extemporâneo de oitiva de testemunha que não foi oportunamente arrolada na resposta escrita à acusação apresentada no dia 05 de setembro de 2024 (ID n. 210155408). O momento oportuno para o ato é quando da apresentação da resposta e não ao alvedrio do denunciado. O não atendimento, pelo réu, do prazo legal para o oferecimento do rol testemunhal enseja a preclusão do seu direito neste sentido, sem que possa ser alegado cerceamento de defesa ou qualquer ofensa ou afronta aos princípios constitucionais, uma vez que o oferecimento da resposta à acusação está condicionado ao prazo legalmente estabelecido no art. 396 do CPP. Ademais, sequer há justificativa plausível para o requerimento extemporâneo, considerando que a pretensa testemunha não seria desconhecida, ou seja, não se tornou conhecida somente agora, a poucos dias da audiência(...)” (grifo nosso) Do exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra, por ora, o alegado cerceamento de defesa. Isso porque nos termos do artigo 55, §1o, da Lei no 11.343/2006, o rol de testemunhas deve ser apresentado no prazo de resposta. Ultrapassado esse momento, cabe ao magistrado, ao seu prudente critério, avaliar a importância da oitiva requerida a destempo, como testemunha do Juízo, haja vista ser ele o destinatário da prova. No caso, consta dos autos que a testemunha, Sr. Davi Basílio da Silva, era conhecida previamente do reclamante, tendo sido, inclusive, ouvida em sede policial, ocasião em que relatou ter presenciado “bitucas de maconha” em um cômodo da residência do reclamante, bem como a apreensão de drogas pelos policiais (fls. 28). Por oportuno, colaciono suas declarações: O declarante trabalha como UBER e eventualmente realiza reformas e pinturas em móveis; Acerca de l ano e 4 meses conheceu GUSTAVO HENRiQUE quando fez uma reforma na casa do pai dele em Taguatinga Sul; Hoje Gustavo te mandou uma mensagem de Whatsaap para seu telefone (61) 99539 1770 informando que tinha um serviço para ele; Marcaram um encontro hoje às 11h na QS 502, próximo ao mercado dia a dia em Samambaia, de lá seguiram .juntos até um lava-lato localizado na quadra QR 425, Samambaia, onde Gustavo deixou o seu próprio veículo para lavar. JEEP RENEGADO. de cor escura; De lá seguiram juntos no carro do declarante. um FIAT ARCO de cor branca, placa inicial REF, seguindo :juntos a Quadra 411, ao lado da 26' DP; Subiram até o apartamento de GUSTAVO na cobertura e permaneceram por cerca de 7 minutos quando então os policiais entram no local e detiveram ambos; Que antes da chegado dos policiais olhou uma parte do apartamento, porém havia um quarto que não olhou pois GUSTAVO afirmou que não seria reformado; Que percebeu apenas que na parte de cima da havi.am algumas bitucas de maconha; Que permaneceu detido deitado de Lado no chão, até um momento em que um policial civil. mostrou que havia localizado drogas no apartamento; Esclarece que não sabia que naquele imóvel eram armazenadas drogas; Imaginava que GUSTAVO era corretor de imóvel. Desse modo, não se verifica a imprescindibilidade da oitiva da testemunha para sustentar eventual tese defensiva do reclamante. Neste norte, por constatar que foi facultado à Defesa o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 14 de outubro de 2024 19:34:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora